Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação Indenizatória. Danos morais. Briga em condomínio. Responsabilidade civil. Requisitos. Valor indenizatório. Finalidade preventiva, compensatória e pedagógica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório fundado em dano extrapatrimonial decorrente de agressões verbais. (i) Pedido subsidiário de minoração do valor de danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de dano moral indenizável diante de agressões verbais provocadas pela Apelante e, em caso positivo, a razoabilidade valor do dano moral arbitrado em sentença.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o art. 186 do CC, “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
4. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e a culpa do agente.
5. O conjunto probatório dos autos demonstra a ação voluntária da Ré no sentido de praticar agressão verbal ao Autor, a lesão aos seus direitos de personalidade nas dimensões da honra e dignidade, o nexo de causalidade entre a conduta e os danos, bem como a culpa da Apelante, reconhecendo-se a sua responsabilidade civil.
6. No que diz respeito ao valor indenizatório, é importante ressaltar que o instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica, o que foi atendido pela sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Reconhecida a ação voluntária no sentido de praticar agressão verbal, bem como a lesão aos direitos de personalidade, o nexo de causalidade entre a conduta e os danos, bem como a culpa do agente, reconhece-se a responsabilidade civil do agressor, devendo o valor indenizatório atender às finalidades preventiva, compensatória e pedagógica”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07252505320228070001, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, 20.06.2024.